Tribunal: TJSP
Processo: 1039257-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos.

Respeitável sentença de improcedência.

DESERÇÃO. Caracterizada. Indeferimento do beneficio da justiça gratuita com determinação do recolhimento do preparo. Decurso do prazo sem a comprovação.

RECURSO NÃO CONHECIDO.